Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014576-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAYVISON DE MELO COUTINHO - CPF: 091.456.181-27 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEURISVAN SANTOS LIMA (VÍTIMA), NEURISVAN SANTOS LIMA - CPF: 606.400.253-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUST
IFICADORES DA CUSTÓDIA
PROVISÓRIA

–
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DOS FATOS

–

UTILIDADE-
NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prisão cautelar só pode ser
decretada
se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a
sua
necessidade,
nos termos das
disposições contidas no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivos suficientes para a
decretação
do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da

repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara
Ú
nica da
Comarca de
Cláudia
-MT
que,
no

Auto
de
Prisão
em
Flagrante
n.
0003202
-
63
.20
18
.8.11.0
101
,
entendendo não haver
razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a

Dayvison
de Melo Coutinho
, acusado da suposta prática do
crime de
homicídio qualificado tentado

(
art.
121, § 2o, II, c/c art. 14, II,

do Código Penal).

O recorrente, por meio das razões recursais
que se
veem
no
ID
97889469
,
p. 39/45
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,
asseverando que a medida extrema é necessária para
a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
s
conduta
s
imputada
s
à sua pessoa;
bem como em
razão do risco de reiteração delitiva e
da
periculosidade do
insurgido
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
97889469
,
p. 50/60
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
97889469 – p. 69
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
103664495
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Negritamos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
eis que

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido fo
i
preso em flagrante delito no dia
4

de novembro de 2018
,
pela suposta prática do
crime

homicídio qualificado tentado

(
art.
121, § 2o, II, c/c art. 14, II,

do Código Penal
)
,
sobrelevando-se destacar
, por importante,
que, no dia seguinte, ou seja, em
5
de
novembro
de 20
18
, o juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao cumprimento de
medidas
cautelares diversas da prisão,
tal como pode ser visto desta parte da decisão invectivada:

“[...]

Conforme preceitua o artigo 310, inciso II do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como conversão da prisão em flagrante, quando presentes seus requisitos e forem insuficientes as demais cautelares. De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Verifica-se que a Autoridade Policial enquadrou o autuado por ter cometido, em tese, homicídio tentado contra a vítima
Neurisvan
Santos Lima, entretanto analisando o que há nos autos inexistem informações concretas de como se deram os fatos e a situação que a vítima se encontra, necessitando ainda de uma maior investigação do caso. Nota-se que a própria vítima mencionou aos policiais que são amigos e houve um desentendimento entre eles devido a brincadeiras feitas pela própria vítima, levando o flagrado a golpeá-la com uma faca. Desse modo, percebe-se que existe prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que afirmaram que em conversa com a vítima esta lhes informou quem havia a lesionado, porém, não se faz presente o “periculum in mora”, haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade do flagrado não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. Importante consignar que conforme o “termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório”, o réu possui residência e trabalho fixos, embora não tenha indicado seu endereço completo, deixando de existir indícios de que se furtará da aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal. Analisando-se os requisitos do artigo 313, do CPP, tem-se que o delito praticado pelo flagrado, ao que tudo indica lesão corporal, possui pena máxima inferior a quatro anos. Com relação aos antecedentes do autuado, inexistem condenações por crimes dolosos com trânsito em julgado, nem sequer ações penais em andamento, embora tenha um ato infracional ainda em andamento no Estado do Maranhão. As demais hipóteses também não se enquadram no caso dos autos. A doutrina, ao comentar o art. 313 do CPP, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de.
Atualização do processo penal ¬ Lei no 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de
janeiro :
Lúmen Júris, 2011, p. 40.) Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção da custódia. Outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva. A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Neste sentido, é a lição de Eugênio
Pacelli
: “(...) a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. É que, agora, a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares).”. No presente caso, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, resta a concessão da liberdade provisória sem fiança, acompanhada de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. Entendo que a liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares
mostram-se
adequadas às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais. Dispenso a fiança, por força do artigo 325, §1o, inciso I, do CPP, tendo em vista que o flagrado não possui condições de arcar com a mesma. Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, I, III e IV, 325, § 1o, I, todos do Código de Processo Penal: a) CONCEDO ao flagrado a liberdade provisória com fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. b) APLICO ao flagrado as seguintes medidas cautelares: b.1) comparecimento periódico em juízo, bimestralmente, para informar e justificar atividades; b.2) proibição de manter contato com a vítima NEURISVAN SANTOS LIMA; b.3) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização judicial. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do flagrado, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas.

[...]

(
ID
97889469
,
p. 24/27
)
.

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao
conceder a liberdade
provisória do recorrido,
a

s u a prolator a e ntendeu que
não ficou demonstrado o
requisito autorizador
da
prisão
preventiva
pertinente a
o
periculum
libertatis
. Além do mais, infere-se que o juízo de origem tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista
que
fixou

àquele

as
medidas cautelares diversas da prisão
acima relacionadas
.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorri do
,
ao argumento de que

é
indispensável
para a garantia da ordem pública,

em razão da

sua
periculosidade
e
renitência delitiva, evidenciad
a
s

pela gravidade concreta das condutas
, em tese,
perpetradas
pelo insurgido
.

Entretanto, examinando as razões recursais,
depreende-se
que o
recorrente

ressalta a necessidade
da
garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à periculosidade genérica do
recorrido
e de meras ilações quanto à possibilidade de ele voltar a delinquir,
argumentos
, ess
e
s, que não ultrapassam a esfera da suposição, existindo
,
por consequência
,
qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
almejada
.

Isso
,
porque
,

em relação
à
gravidade concretada da
s
conduta
s
, em tese,

praticada
s
pelo recorrido, impende-se registrar que com o advento do
“Pacote anticrime”
,
de que trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis
para a decretação da

prisão preventiva.

Por conseguinte, ainda que
os

fatos
narrad
o
s
pelo recorrente
evidenciem,
a princípio, a
periculosidade do recorrido, exige-se
, também, a
contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a
sua
prisão
preventiva,

o
que não ocorre na hipótese, tendo em vista que
as condutas
atribuídas a sua pessoa
foram
cometidas

em novembro
de 2018,
ou seja,
há mais de
três
anos.

Aliás, no
que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde
2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.
"Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).

Negritamos

Por outro
viés
,

em que pese o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
tenha ressaltado, como fator concreto a evidenciar o risco
da
reiteração delitiva
do recorrido
, o
fato de ele responde
r

outro
processo criminal em curso,
é imperativo reconhecer que
esse argumento, por si só, não enseja a
configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
pretendida, tal como se infere do acórdão deste Tribunal de Justiça abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INQUÉRITO POLICIAL – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – MODUS OPERANDI QUE NÃO REVELA PERICULOSIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A CUSTÓDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da prisão preventiva é cabível quando demonstrada a presença dos seus pressupostos autorizadores: fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
.

A reiteração delitiva se presta para reforçar a necessidade da prisão nos casos dos crimes graves, não devendo ser ela a própria causa da prisão cautelar, sobretudo quando o modus operandi não revela periculosidade.
(
N.U 1005731-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019).
Negritamos

Outrossim,
é
impe
rioso re
ssaltar
que, no caso em apreciação, a garantia da ordem pública não foi conspurcada com a liberdade do recorrido que está solto
há mais de
três anos
,
inexist
indo
notícias, nestes autos, de que, durante esse período, ele tenha oferecido, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal ou que tenha
praticado novos crimes
.

Logo
, deve ser
reconhecido
que, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade
do delito
atribuíd
o
ao recorrido,
na espécie,
não
e
stão presentes
os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas
cautelares
, impostas
à sua pessoa
pelo juízo da instância singela, por ora,
são
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Não se pode olvidar, ademais,
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
,
como visto alhures,
a
magistrad
a
decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória
tal como consign
ou
na
decisão
invectivada
.

Por derradeiro,
é cediço
que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
recorrid
o
, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como preconiza
o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
disso
nância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021